Tribunal: TJSP
Processo: 2035223-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Decisão que indeferiu a liminar que pretendia compelir a autoridade coatora a levantar o bloqueio inserido no prontuário de condutor do agravante. Inexistência de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida, ao menos sob um exame perfunctório. Presunção de legitimidade dos atos administrativos, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Decisão que indeferiu a liminar que pretendia compelir a autoridade coatora a levantar o bloqueio inserido no prontuário de condutor do agravante. Inexistência de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida, ao menos sob um exame perfunctório. Presunção de legitimidade dos atos administrativos, que prevalece ao menos até vinda das informações a serem prestadas em contraditório.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.